Tribunal: TJMT
Processo: 0004785-15.2020.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004785-15.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. EXIGIBILIDADE DA MULTA OBSTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pontal do Araguaia contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, que buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da prescrição da pretensão punitiva relativa a auto de infração ambiental lavrado em 2012 e cuja decisão final administrativa foi proferida em 2019, com consequente exclusão do ente federado de cadastros de inadimplência (CAUC, CADIN etc.).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, em processo administrativo ambiental, restou fulminada pela prescrição, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013; e (ii) se há incidência da prescrição intercorrente pela paralisação do processo por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes.

III. Razões de decidir

3. Conforme fixado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), o prazo prescricional da pretensão punitiva em processos administrativos ambientais é de cinco anos, contado da data do fato infracional até a decisão final.

4. A decisão administrativa homologatória da penalidade foi proferida após mais de sete anos da lavratura do auto de infração, e mais de cinco anos após a vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ultrapassando, portanto, o prazo estabelecido em norma vigente à época.

5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das demais teses, como a prescrição intercorrente, sendo inexigível a multa imposta e inválida a consequente inscrição do ente federado nos cadastros de inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em processos administrativos ambientais submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. 2. Ultrapassado esse prazo sem decisão final, opera-se a prescrição, o que inviabiliza a exigibilidade da penalidade imposta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Civil interposta pelo Município de Pontal do Araguaia contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, na ação anulatória nº 0004785-15.2020.8.11.0004, julgou improcedente o pleito inicial diante
“da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição, da inaplicabilidade da Lei n. 9.873/99 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 aos processos administrativos punitivos estaduais ou municipais, bem como da irretroatividade do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quanto à prescrição”.
(ID 153394454).

De acordo com os autos, o Município de Pontal do Araguaia propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e abstenção de inscrição no CAUC, CADIN e demais órgãos de proteção de crédito, oportunamente aventou também a prescrição da pretensão punitiva.

O município apelante aduz que foi multado em R$75.000,00 pela

Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA (decisão Administrativa n. 782/SPA/SEMA/2011), e segundo defende, foi extrapolado o período de 3 (três) anos entre a data da lavratura do Auto de Infração (28/08/2012) e a homologação da decisão administrativa (20/09/2019), sustentando a operação da prescrição intercorrente.

Destacou a inexistência de interesse do órgão ambiental em apurar o fato infracional, tendo em vista que não teve o zelo de indicar corretamente o processo, o auto de infração, e a notificação, que são elementos essenciais para identificação do processo, além de fazer menção a conduta que foi praticada em outra situação diversa da contida no Auto de Infração nº 133921, de maneira que não houve decisão válida no processo.

Alegou, ainda, que, além da prescrição intercorrente, há a ocorrência da prescrição punitiva da Administração Pública Estadual, de maneira, como o processo administrativo foi finalizado em 20/09/2019, deve ser aplicada as normas previstas no Decreto Estadual nº 1.986/2013 acerca dos prazos prescricionais e marcos interruptivos.

Acrescentou que a data da notificação do autuado acerca da lavratura do auto de infração foi em 31/01/2012 e a data da decisão administrativa foi em 20/09/2019, estando evidente a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, em razão do transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, nos termos dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Dessa forma, defendeu a necessidade de reforma da decisão para reconhecer a prescrição intercorrente ou a prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões foram oferecidas pelo Estado de Mato Grosso (ID 153394463).

O feito foi sobrestado até o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema nº 9), conforme se constata na decisão ID 168736672.

Meses depois, o feito voltou a fluir, em razão do julgamento do IRDR nº 9, conforme certidão ID 246149686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Como dito acima, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou-se entendimento pacífico acerca da prescrição em processos administrativos ambientais.

Conforme entendimento consolidado no IRDR Tema 09, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência (01/11/2013), desde que não tenham sido concluídos até essa data. Entretanto, a aplicação retroativa do referido decreto é vedada, considerando sua natureza eminentemente processual, em atenção ao princípio
tempus regit actum
.

A jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

A controvérsia instaurada cinge-se à análise da existência de prescrição no âmbito do processo administrativo ambiental nº 615470/2012 instaurado contra o apelado, pela prática da infração administrativa prevista no art. 80 do Decreto Federal nº 6514/2008, por meio d
o Auto de Infração nº 133921, de 28/08/2012, e Auto de Inspeção 160042, Relatório Técnico 8726432/DRBG/SUF/2012, que tramitou perante o órgão ambiental estadual e ao final, originou a multa no valor de R$ 75.000,00.

A decisão Administrativa nº 782/SPA/SEMA/2011, foi homologada em 20 de setembro de 2019, como se vê do Termo de Homologação no documento ID 153390497, página 78, tendo decorrido sete anos a contar da lavratura do auto de infração.

Se considerado a partir da vigência do
Decreto Estadual nº 1.986/2013 (01/11/2013), transcorreu-se lapso de praticamente seis anos.

Nota-se, portanto, a
inércia da Administração Pública por lapso que ultrapassa cinco anos
entre o fato gerador e a decisão final, o que obsta a exigibilidade da multa imposta no âmbito do procedimento administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N.º 1012668-37.2022.8.11.0000. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária, por meio da qual foram acolhidos os pedidos iniciais para declarar a nulidade das citações, reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o cancelamento do Auto de Infração Ambiental n.º 111171/2009, do Termo de Embargo n.º 102430 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 470031/2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta à apreciação cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo ambiental, bem como à análise das alegações de litigância de má-fé por parte do recorrido e eventual cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, da Seção de Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidou a tese jurídica de que a prescrição da pretensão punitiva, prevista no caput do art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, refere-se ao prazo quinquenal para a decisão final no processo administrativo ambiental, cujo termo inicial será a data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações de natureza permanente ou continuada, a data da cessação da atividade irregular.

4. No caso sub judice, verifica-se que entre a lavratura do auto de infração (13.04.2009) e a decisão administrativa final que homologou a penalidade (20.07.2015) decorreu período superior a 5 (cinco) anos, configurando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

5. Diante do reconhecimento da prescrição punitiva, tornam-se prejudicadas as discussões atinentes à prescrição intercorrente, às alegações de litigância de má-fé atribuída ao recorrido e à suposta ofensa ao direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A pretensão punitiva da administração pública estadual para decisão final nos procedimentos administrativos está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco anos), nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, da Seção de Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restando extinta caso a decisão administrativa final que impõe a penalidade seja proferida após esse período."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1770878/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

(N.U 1009385-92.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Ademais, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo, torna-se desnecessária a análise das demais teses apresentadas tanto pela parte apelante quanto pela apelada, uma vez que o transcurso do prazo prescricional inviabiliza a exigibilidade da multa e, por conseguinte, a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em outras palavras, as discussões relativas à prescrição intercorrente revelam-se irrelevantes, tendo em vista que o próprio crédito se encontra prescrito e, portanto, inexigível, em razão do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos estabelecido para a apuração da multa ambiental.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pontal do Araguaia, de modo que reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à instância de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025